Tribunal: TJDFT
Processo: 0738006-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738006-92.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CLARION S/A AGROINDUSTRIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL, DAIL S/A DESTILARIA DE ALCOOL IBAITI EM RECUPERACAO JUDICIAL, MANACA S A ARMAZENS GERAIS E ADMINISTRACAO EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: GUEIROS ADVOGADOS, FLAVIO GOUVEIA ADVOGADOS DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno com pedido de tutela de urgência recursal interposto por CLARION S/A AGROINDUSTRIAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DAIL S/A DESTILARIA DE ÁLCOOL IBAITI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e MANACÁ S/A ARMAZÉNS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão ID 76066497, integrada pela decisão ID 76529072, prolatadas por este Relator. No primeiro pronunciamento, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado nas razões do Agravo de Instrumento interposto pelas agravantes em face de GUEIROS ADVOGADOS e FLÁVIO GOUVEIA ADVOGADOS, ora agravados, nos seguintes termos: Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLARION S/A AGROINDUSTRIAL, DAIL S/A DESTILARIA DE ÁLCOOL IBAITI e MANACÁ S/A ARMAZÉNS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO, todas em recuperação judicial, contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, nos autos da execução extrajudicial no 0024050-38.2011.8.07.0001 Na origem, as agravantes opuseram exceção de pré-executividade, sustentando a nulidade do título executivo extrajudicial firmado em 2010, em razão de sua novação no processo de recuperação judicial homologado pelo Juízo da Comarca de Ibaiti/PR em 2021. O magistrado de primeiro grau acolheu em parte a exceção para suspender a execução quanto às empresas em recuperação, determinando a habilitação do crédito no concurso de credores, mas manteve a continuidade da execução em face dos sócios e acionistas. Ademais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, rejeitou as alegações de prescrição e afastou a alegada nulidade do título. Interpostos embargos de declaração, foram eles rejeitados, mantendo-se incólume a decisão originária Inconformadas, as empresas agravantes sustentam, em síntese: (i) nulidade do título executivo em razão da novação operada com a recuperação judicial (art. 49 da Lei 11.101/05 e Tema 1051/STJ); (ii) incompetência absoluta do Juízo da execução, por se tratar de crédito sujeito ao Juízo universal da recuperação; (iii) exoneração legal dos sócios e acionistas em virtude da novação; (iv) ocorrência de prescrição trienal, quinquenal e intercorrente; (v) excesso de execução, por atualização do débito além da data limite de 06/06/2013; e (vi) direito das recuperandas à concessão da gratuidade de justiça, diante da comprovada insuficiência financeira Requerem, em sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender os atos executivos e expropriatórios, e, no mérito, a anulação ou reforma das decisões agravadas, com a extinção da execução, reconhecimento da prescrição, concessão da justiça gratuita e condenação dos agravados nas verbas de sucumbência [...] Preparo ausente, com pedido de gratuidade de justiço no bojo do recurso. É o relatório. DECIDO. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA [...] Dessa forma, restando comprovado nos autos, a impossibilidade do agravante em arcar com os custos do processo, o deferimento do benefício da gratuidade, previsto no artigo 5,inciso LXXIV, da Constituição Federal é medida que se impõe. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Sobre esse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO A competência do Juízo da Vara de Falências e Concordatas está prevista no art. 33 da Lei 11.697/08, in verbis: [...] Posteriormente, a Resolução TJDFT 23, de 22 de novembro de 2010, dispôs sobre a ampliação de competência e a mudança de denominação da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, destacando-se o art. 2o: [...] Vale frisar que a competência do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal é de ordem material, apresentando-se, assim, rol taxativo. A título exemplificativo, destaca-se o seguinte precedente deste e. TJDFT: [...] A hipótese em análise, versa sobre o cumprimento de sentença em desfavor dos agravantes, que resultou na penhora das quotas sociais, tendo em vista que integram o patrimônio pessoal dos sócios executados. E conforme exegese dos arts. 516, II, e 879 do CPC, o juízo da execução é competente para todos os atos executivos. Por seu turno, o parágrafo único do art. 1.026 do Código Civil permite ao credor, se a sociedade não estiver dissolvida, requerer a liquidação da quota do sócio devedor, cujo valor será depositado em dinheiro no juízo da execução. Nos termos do art. 1.031 do Código Civil, nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota será liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Ademais, o parágrafo único do mesmo artigo enuncia que o capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota. Desse modo, a legislação civil permite que o próprio juízo da execução proceda à penhora das quotas sociais de sociedade que não esteja dissolvida, conforme o caso dos autos. Portanto, a penhora pelo Juízo cível de quotas sociais de sociedade empresarial por dívidas particulares de sócio não pressupõe a prévia dissolução da sociedade, de competência da Vara especializada, tampouco promove a liquidação da sociedade, mas apenas das quotas pertencentes ao devedor. Assim, essa modalidade de constrição judicial não atrai a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, porquanto apenas os bens do sócio devedor serão atingidos. Nesse contexto, é possível a liquidação pelo Juízo cível das quotas sociais pertencentes ao sócio devedor, desde que respeitadas as regras estipuladas nos arts. 1.026 e 1.031 do Código Civil e art. 861 do CPC. Por tal razão, tenho por competente o juízo cível para julgar o pressente feito. DA NOVAÇÃO DA DÍVIDA De início, anote-se que a novação é um instituto do direito das obrigações pelo qual uma dívida preexistente é extinta e substituída por uma nova obrigação, com modificação em um de seus elementos essenciais. Regulada nos artigos 360 a 367 do Código Civil Brasileiro, a novação pode ocorrer de três formas: objetiva, subjetiva ativa ou subjetiva passiva. Para que a novação seja válida, são necessários três requisitos essenciais: a) existência de uma obrigação anterior válida; b) criação de uma nova obrigação e c) intenção clara de novar (animus novandi). Analisando os autos, verifica-se que não restou comprovado a novação do débito, uma vez que não há notícia nos autos de inclusão do débito no plano de recuperação judicial e tampouco seu pagamento. Logo, indefiro o pleito. DA PRESCRIÇÃO Os agravantes alegam de forma genérica a ocorrência de prescrição do crédito exequendo, não trazendo nos autos elementos robustos que embasam a referida tese. Sobre a alegada prescrição intercorrente, tem-se que, no caso em tela, esta tem seu início no fim do prazo de suspensão de 1 (um) ano, ao contrário da tese defensiva dos agravados. Nesse sentido, é o entendimento do STJ, conforme decisão proferida no REsp no 1604412/SC, no Incidente de Assunção de Competência no 1. Vejamos: [...] Logo, rejeito a preliminar de mérito aventada. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Os agravantes alegam excesso de execução, já que o valor exequendo ajuizado em 11/05/2011 estava em R$ 1.152.670,92 (um milhão, cento e cinquenta e dois mil, seiscentos se setenta reais e noventa e dois centavos), e atualizados até o dia 06/06/2013, equivale legalmente ao importe de R$ 1.625.809,92 (um milhão, seiscentos e vinte e cinco mil, oitocentos e nove reais e noventa de e dois centavos). O que vai de encontro ao valor apresentado no importe de R$ 4.677.362,36 apresentado pelos exequentes/agravados. Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade e, assim sendo, seu cabimento está associado a dois parâmetros: a matéria deve ser de ordem pública e, por conseguinte, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz, e não deve haver necessidade de produção de prova, dada a incompatibilidade de qualquer dilação probatória com a moldura procedimental da execução. Portanto, a exceção de pré-executividade é um meio de defesa de amplitude limitada tanto quanto ao seu conteúdo, bem como, quanto a instrução probatória. Dito isto, tem-se que a tese defensiva de excesso de prazo não se coaduna com o instituto da exceção de pré-executividade e, tampouco com a cognição sumária, inerente ao agravo de instrumento. Logo, tenho que o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Feitas tais considerações, não reputo presente a probabilidade de provimento recursal. E, uma vez ausente este requisito, não há que se falar em perigo da demora, visto que são cumulativos necessários para a atribuição de efeito suspensivo. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. [...] (Grifo de origem) No segundo pronunciamento, os Embargos de Declaração opostos pelas agravantes foram rejeitados. Nas razões recursais ora em exame, as agravantes sustentam que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao indeferir o efeito suspensivo, pois, segundo afirmam, a execução em curso recai sobre crédito concursal já novado pela recuperação judicial, o que tornaria o título inexigível e atrairia a incidência do Tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Alegam que a manutenção da execução viabiliza atos constritivos e expropriatórios sobre crédito que deveria submeter-se aos efeitos da recuperação judicial, além de se apoiar em demonstrativo de débito unilateralmente elaborado pelos exequentes, supostamente em afronta aos arts. 524, 803 e 805 do Código de Processo Civil – CPC. Defendem, ainda, a existência de excesso de execução, por entenderem que a atualização monetária não poderia ultrapassar 06/06/2013, bem como invocam a aplicação dos princípios da menor onerosidade, proporcionalidade e isonomia, afirmando que a persecução executiva lhes é gravemente lesiva. Por fim, asseveram estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, arguindo que o indeferimento da tutela recursal vulnera garantias constitucionais de acesso à Justiça e do devido processo legal. Assim, requerem o conhecimento do recurso, o deferimento da tutela de urgência recursal e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida (ID 77460022). Em contrarrazões, os agravados defendem que o Agravo Interno não deve ser conhecido por violação à dialeticidade. No mérito, sustentam que a decisão está correta, por reconhecer a competência do juízo cível, a inexistência de prova de novação da dívida, a improcedência da prescrição e a impossibilidade de examinar excesso de execução em exceção de pré-executividade, requerendo o não provimento do recurso e a aplicação de multa por caráter protelatório. Intimadas para se manifestarem acerca da preliminar de não conhecimento e da aplicação da sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em observância ao princípio da vedação à decisão surpresa, as agravantes pugnam pela rejeição da preliminar e pelo afastamento da multa pretendida, requerendo o regular prosseguimento do feito. É o relatório. DECIDO. De início, analiso a admissibilidade do recurso. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A exigência de impugnação específica decorre do art. 1.016, incisos II e III, do mesmo diploma, que impõe a todo recurso o dever de conter a exposição dos fatos e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação do pronunciamento judicial. Com efeito, não basta ao recorrente reiterar argumentos anteriormente deduzidos ou simplesmente reafirmar seu inconformismo com a solução adotada. É indispensável que estabeleça efetivo diálogo com a decisão recorrida, enfrentando-lhe, de maneira objetiva e direcionada, os fundamentos determinantes, sob pena de inobservância do princípio da dialeticidade recursal. No caso, verifica-se que, a despeito da preliminar suscitada pelos agravados, as razões do Agravo Interno enfrentam os fundamentos adotados na decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Isso porque as agravantes não se limitaram a manifestar simples inconformismo, tampouco a reproduzir, de forma mecânica, os argumentos anteriormente expendidos, tendo dirigido suas razões contra o juízo negativo de plausibilidade jurídica externado pelo Relator. Registre-se, ademais, que o agravo interno tem por finalidade justamente provocar a reapreciação, pelo órgão colegiado, da decisão unipessoal proferida pelo Relator, sendo natural que as razões recursais retomem as teses já anteriormente veiculadas, desde que o façam de modo articulado e em contraposição direta ao entendimento adotado na decisão atacada, como se verifica na espécie. Assim, constatado que o recurso apresenta impugnação suficiente aos fundamentos da decisão monocrática, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, razão pela qual rejeito a preliminar de não conhecimento suscitado pelos agravados, reconhecendo preenchidos os pressupostos de admissibilidade do Agravo Interno. Superada a admissibilidade, passa-se à análise do pedido de tutela recursal formulado no Agravo Interno, consistente na atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso exige a conjugação de dois requisitos cumulativos: a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da imediata eficácia da decisão recorrida. Consoante já assentado na decisão monocrática, o indeferimento do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento fundou-se, essencialmente, na ausência de probabilidade de provimento do recurso. E, ao reapreciar a matéria, constata-se que não foram apresentados elementos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados, tampouco demonstração objetiva de equívoco jurídico na conclusão que afastou a plausibilidade do direito invocado. A alegada novação não foi comprovada por meio de prova inequívoca da inclusão do crédito no plano de recuperação judicial ou de sua efetiva submissão aos efeitos do procedimento recuperacional, inexistindo elementos que evidenciem o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 360 a 367 do Código Civil – CC. A mera referência genérica à concursalidade do crédito, desacompanhada de comprovação documental específica, não é suficiente para infirmar a exigibilidade do título executivo. De igual modo, não se verifica plausibilidade na tese de excesso de execução, uma vez que a pretensão de limitação dos cálculos a determinada data demanda exame técnico-contábil e apreciação aprofundada do conjunto probatório, providências incompatíveis com o juízo sumário próprio da tutela recursal e, ademais, com a via estreita da exceção de pré-executividade, conforme já consignado na decisão ora recorrida. No tocante à alegação de violação aos arts. 524, 803 e 805 do CPC, as insurgências permanecem desprovidas de demonstração concreta de irregularidade nos cálculos apresentados ou de circunstância que evidencie nulidade manifesta da execução, limitando-se as agravantes a formular conclusões genéricas acerca da legalidade do procedimento executivo, desacompanhadas de lastro fático idôneo. Por fim, a invocação de princípios constitucionais e processuais, embora relevante no plano abstrato, não supre a ausência de demonstração objetiva de erro jurídico na decisão agravada, tampouco revela, por si só, a probabilidade de provimento do recurso. Diante desse contexto, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, até ulterior deliberação do Colegiado. Intimem-se. Decorrido o prazo para eventual impugnação, retornem-se os autos para julgamento. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator